Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729595-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre os embargos de declaração (de ID 37085731, ID 37211654, ID 37225171 e ID 37486516), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator